Tribunal: TJMT
Processo: 1010798-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010798-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RAFAEL DHIEGO GORGET CAMARGO - CPF: 023.015.891-96 (AGRAVADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME AO SEMIABERTO – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM – REVOGAÇÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

O exame criminológico constitui faculdade do juiz, que poderá determinar a sua realização sempre que entender necessário, contudo, não constitui condição imprescindível à concessão de progressão de regime de cumprimento de pena, mormente na hipótese em que a justificativa utilizada para a realização do exame está calcada em fatos carentes de contemporaneidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0004194-46.2014.8.11.0042, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de progressão de regime formulado pelo reeducando
Rafael Dhiego Gorget Camargo
sem realizar o exame criminológico.

Em suas razões de inconformismo, o
Ministério Público
pugna pela reforma da decisão, para que seja determinada a realização de exame criminológico do reeducando, para, somente após, ser aferido o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime (Id. 130506682).

Em sede de contrarrazões, a defesa do agravado rebateu integralmente as alegações ministeriais, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da decisão vergastada (Id. 130506689).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso para este Tribunal (Id. 130506690).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto, ressaltando que
“não obstante os fatores relacionados ao crime praticado sejam determinantes da pena aplicada, há de se destacar que não justificam tratamento diferenciado para a progressão de regime, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal.”
(Id. 134416679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que concedeu ao reeducando
Rafael Dhiego Gorget Camargo
a progressão do regime fechado ao semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sem a sua prévia submissão a exame criminológico.

Aduz o
parquet
, em suas razões, que o agravado não só é membro da organização criminosa “comando vermelho”, como também possui elevado grau de proximidade com membros da alta cúpula da organização, também ostenta extensa ficha criminal, isto é, é reincidente na vida do crime, e, além disso, possui longa pena a ser cumprida, com término estimado para 13.4.2035, o que impediria a concessão do benefício, sem antes ser realizado do referido exame criminológico.

Contudo, da análise das minúcias do caso concreto, vejo que a pretensão ministerial não merece amparo.

Na decisão recorrida, o Juízo da Execução Penal dispensou o exame criminológico e deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, mediante condições, nos seguintes termos:

“O requisito objetivo foi adimplido em 17.02.2021, como se vê do cálculo de pena gerado pelo SEEU.

Por outra senda, quanto ao requisito subjetivo, pugna o Ministério Público pela realização de exame psiquiátrico considerando que o penitente foi recentemente condenado por integrar organização criminosa com o fim de dissimular bens e valores oriundos de crimes em favor do Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência.

Inobstante, não há elementos de convicção que sejam tenazes para embasar a realização de avaliação psiquiátrica, já que o laudo psicossocial elaborado apontou elementos genéricos acerca da personalidade do penitente, porém, sem qualquer indicativo desfavorável. No mais, aponta a avaliação psicológica:

‘O reeducando encontra-se orientado em relação a espaço e tempo, mantém preservada a sua identidade, sem alterações de pensamento quanto à sua forma, conteúdo e/ou curso. A memória e a atenção encontram-se parcialmente preservadas, levando em consideração o tempo que se encontra recluso na unidade penitenciária. Durante a entrevista, o reeducando apresenta-se aparentemente tranquilo, em condições adequadas de higiene e apresentação pessoal, disposto com discurso caracterizado pela fala ordenada, respostas claras e pontuais, sem continuações e/ou complementações. Não apresenta queixas durante a entrevista e/ou questionamentos ao entrevistador. O reeducando demonstra interesse em reescrever a sua história ao lado dos seus familiares, pelos quais demonstra afetividade. Tem consciência acerca das suas ações criminais e consequências. Encontra-se confiante diante da possibilidade de progressão de regime. Abaixo do ponto de corte na Escala de PCL-R elementos que desaconselhem e/ou impossibilitem do ponto de vista psicológico, a concessão de progressão de regime ao reeducando em questão.’ (mov. 94.2)

Assim, a postulação ministerial não pode ser levada a efeito vez que a mera alegação de que o penitente foi recentemente condenado por integrar organização criminosa com o fim de dissimular bens e valores oriundos de crimes em favor do Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, não pode por si só servir de alicerce para a manutenção do penitente no cárcere.

É salutar destacar ainda que a psicóloga que promoveu o atendimento do penitente, o submeteu a avaliação PCL-R, cuja finalidade é apontar para probabilidade de recidivas criminais e graus de psicopatia na personalidade (TRINDADE, BEHEREGARAY, CUNEO, 2009, p. 149).

A pontuação obtida pelo penitente foi abaixo do ponto de corte, o que evidencia baixo risco de reincidência criminal.

De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é necessária fundamentação idônea para justificar a realização do exame, devendo ser afastadas meras presunções ou avaliação da gravidade abstrata do delito.

(...)

Soma-se isso ao fato de que o atestado de permanência carcerária juntado aos autos, atesta como sendo ‘ÓTIMO’ o comportamento intramuros do penitente, o que no caso em análise de mostra suficiente para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão.

ISTO POSTO, ante as peculiaridades do caso concreto, bem como, em face do adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo, deixo de determinar a realização de exame psiquiátrico e CONCEDO ao recuperando

a progressão RAFAEL DHIEGO GORGET CAMARGO ao regime semiaberto, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade”
(Id. 130506683).

Não obstante a irresignação do órgão ministerial, percebe-se que o reeducando, ora agravado foi submetido à prévia avaliação psicossocial que sustentou que não foram encontrados elementos que desaconselhem ou impossibilitem do ponto de vista psicológico, a concessão da progressão de regime, e não há registro de que ele realmente faça parte do “
Núcleo de Liderança de Movimentação Financeira
”, integrado pelos denunciados que possuem maior grau de proximidade de membros da alta cúpula do comando vermelho, pois nada há a comprovar que
atualmente
, no cumprimento da pena que lhe foi irrogada, ele realmente exerça ou continue a exercer alguma função dentro de qualquer organização criminosa, caso contrário ele já teria sido identificado e processado na forma da Lei n. 12.850/2013.

A fundamentação recursal portanto, está calcada em meras conjecturas a respeito da posição e
status
que o penitente teria dentro da facção criminosa na atualidade.

Assim, entendo inteiramente coerente a colocação da douta Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, pois
“(...) não obstante os fatores relacionados ao crime praticado sejam determinantes da pena aplicada, há de se destacar que não justificam tratamento diferenciado para a progressão de regime, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal
” (Id. 134416679, p. 6).

Sobre o tema, foram editadas as seguintes súmulas:

Súmula Vinculante 26, STF:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Súmula 439, STJ:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Assim, a necessidade de realização do referido exame deve ser despertada no íntimo do magistrado, porquanto se destina à formação de seu convencimento sobre a conveniência da concessão do benefício.

In casu
, o magistrado singular não verificou a presença de qualquer elemento que demonstrasse a necessidade de realização do exame criminológico, consignando haver sido a boa conduta carcerária do reeducando atestada nos autos e também reforçada por conclusão favorável em laudo psicossocial apresentado por equipe multisciplinar.

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte que:

“(...) A mera alegação de gravidade dos crimes perpetrados pelo reeducando, ou sua reincidência, não se revestem de fundamentos hábeis a obrigar a realização do exame criminológico para que, assim, o juízo da execução possa avaliar a presença, ou não, do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime.” (TJ/MT – N.U 0006979-05.2019.8.11.0042, 1a CCrim – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –julgado em 17.12.2019, Publicado no DJE 21.1.2020).

Logo, revelando-se prescindível a diligência pleiteada pelo
parquet,
deve a decisão objurgada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso de agravo em execução e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022